Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728204-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADRIANA SANTOS CREPALDI D E S P A C H O 1. Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 48 horas, acerca da alegação preliminar da agravada em contrarrazões, ou seja, sobre a interposição de recursos em duplicidade contra a mesma decisão judicial de origem (0727500-96.2021.8.07.0000), especialmente quanto ao seu interesse processual no julgamento do presente agravo de instrumento (Art. 10 do Código de Processo Civil). Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator